Tribunal: STF
Processo: HC 263413
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração em que se pleiteia a revogação do decreto prisional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso, bem como a gravidade das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na periculosidade social do agente.



    4. Não se verifica mora processual imputável ao Poder Judiciário ou ao órgão acusador, tampouco situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.